Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SITUAÇÃO FAMILIAR EM CONTEXTO DE SEPARAÇÃO. DISPUTA PELO BEM IMÓVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A autoria do crime de ameaça ensejou dúvida razoável, eis que não restou amparada pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, porque a prova do delito se baseia, tão somente, na palavra da vítima. Assim, deve ser mantida a absolvição do acusado com supedâneo no brocardo “in dubio pro reo.”
2. A palavra da vítima possui relevante valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, os quais, na espécie, não se mostraram suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
3. O delito de ameaça deve ser examinado com a devida parcimônia, em virtude das circunstâncias do contexto familiar que se apresentava à época. 3.1. Após a sentença declaratória de dissolução da união estável e da partilha dos bens, em 28/09/2021, não sobrevieram notícias de entrevero entre os ex-companheiros, tampouco notícia de que o acusado tenha tentado invadir o lar da ofendida ou a tenha ameaçado.
4. Recurso desprovido.